Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703102-94.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SECHETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABUSOS COMETIDOS DURANTE A PRISÃO. CONDUTAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS ENVOLVIDAS. EXCESSOS E ABUSOS. NÃO EVIDENCIADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ILICITUDE AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. 1. A responsabilidade – objetiva – do Estado fundamenta-se nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil. 2. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público é objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar. 3. No caso, sustenta o apelante que houve excessos na atuação policial tanto com relação ao tratamento lhe dispensado enquanto detido na sede policial, quanto na condução da audiência de custódia a que foi submetido, haja vista que: 1) foi impedido de usar calçados na cela; 2) foi obrigado a dividir cela com outros detentos; e 3) o uso de algemas foi abusivo, uma vez que não foram acostados antecedentes criminais que justificassem a excepcionalidade da medida, bem como qualquer fato relevante que expusesse a risco a integridade física das pessoas que estavam ao seu redor. 4. A vedação ao uso de calçados e a divisão de cela com outros detentos foram devidamente justificadas pela autoridade policial. O uso de algemas também foi fundamentado pela autoridade judiciária, nos estritos termos da Súmula Vinculante 11. 5. Não procede o pedido de compensação por danos morais quando não evidenciados abusos ou excessos por parte dos agentes públicos envolvidos. As condutas narradas se amparam no exercício regular do direito, causa que exclui a ilicitude e, em consequência, o próprio dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por dano moral, em razão da conduta praticada pelas autoridades policiais, que teriam vedado o uso de calçado, determinado a divisão de cela com presos condenados e imposto o uso abusivo de algemas, o que caracterizaria ilícito indenizável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a vedação ao uso de calçados e a divisão de cela com outros detentos foram devidamente justificadas pela autoridade policial (ID 40954974 - Pág. 4). Embora o apelante afirme que o uso de algemas foi abusivo durante a audiência de custódia, não se vislumbra descumprimento às exigências definidas no enunciado vinculante (ID 40954974 - Pág. 4). Não procede o pedido de compensação por danos morais quando não evidenciados abusos ou excessos por parte dos agentes públicos envolvidos. As condutas narradas se amparam no exercício regular do direito, causa que exclui a ilicitude e, em consequência, o próprio dever de indenizar (ID 40954974 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391477 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 13/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024